Tribunal: TJPA
Processo: 0004183-47.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00041834720198140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Wallace Cardoso de Alencar Junior (Defensor público André Martins Pereira)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de 72 petecas de maconha, somado a 01 tablete de pesando 100,50 gramas de maconha e 01 embalagem em saco plástico pesando 105,50g de cocaína, que aliado aos depoimentos das testemunhas policiais militares, confirmam a autoria e materialidade do delito. Embora o apelante não tenha sido flagrado comercializando a droga verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter a mesma cometido o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE. incabível alegação de que o apelante era somente usuário, eis que contrária às provas dos autos. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada na culpabilidade exacerbada do apelante diante da quantidade de entorpecente apreendido nos termos do artigo 42 da lei de drogas, somado as circuntâncias em que ocorreram o delito, razão pela qual mantenho a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa em regime inicial fechado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que condenou
Wallace Cardoso de Alencar Junior
, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006 a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa.

Narra a exordial que no dia 19/02/2019, por volta das 22:15 horas, policiais militares realizaram a prisão em flagrante de Wallace Cardoso de Alencar Junior, a qual estava mantendo em depósito 72 (setenta e duas) petecas em pedaços de plástico transparente, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total 101,0 g. Bem como 1 (um) tablete em fita gomada marrom contendo em seu interior erva seca prensada, pesando no total 100,50 g, positivo para a substância THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha nas embalagens com erva seca e prensada e 1 (uma) embalagem em saco plástico transparente contendo em seu interior substância pastosa, pesando no total 105,50 g, positivo para a substância Benzoilmetilecgonina vulgarmente conhecida como cocaína, na embalagem com substância pastosa.

A denúncia foi recebida no dia 06/09/2019 (fls. 29), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, além da redução da pena-base aplicada (fls. 69/73).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e improvimento do apelo (fls. 75/77). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito,
a defesa objetiva a absolvição do apelante diante da insuficiência probatória, requerendo, supletivamente a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06,
por considerar que não há nos autos provas para caracterizar a prática do tráfico, eis que a droga encontrada era para consumo pessoal.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do Auto de Apreensão e Apresentação de fl.08-IPL, Laudos Toxicológicos Provisório de fl. 04-IPL e Laudo Toxicológico Definitivo (fls18), o qual concluiu que a substância apreendida se tratava de 72 (setenta e duas) petecas em pedaços de plástico transparente, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total 101,0 g. Soma-se a 1 (um) tablete em fita gomada marrom pesando 100,50 gramas positivo para o princípio ativo de
Cannabis sativa L
., vulgarmente conhecida como maconha nas embalagens com erva seca e prensada e 1 (uma) embalagem em saco plástico transparente contendo em seu interior substância pastosa, pesando no total 105,50 gramas positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina
vulgarmente conhecida como cocaína, na embalagem com substância pastosa.

No que concerne à autoria delitiva, as testemunhas, policiais militares Rômulo Tiago Neri e Arnaldo Joaquim do Nascimento, confirmaram sob o crivo do contraditório e de forma segura perante o Juízo, a autoria do apelante no delito, esclarecendo que após ronda ostensiva através de moto patrulhamento pelo bairro da Pedreira, o réu empreendeu fuga ao avistar os policiais. Ato contínuo, outros militares integrantes da guarnição realizaram a abordagem e a conseguinte revista pessoal no réu, em frente à uma residência, ocasião em que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita. Incontinenti, os policiais adentraram a citada residência e ao realizar a respectiva vistoria, fora encontrado mais drogas no local.

Embora a defesa negue a autoria delitiva do apelante, afirmando que este é dependente químico, não junta aos autos qualquer prova de suas alegações.

Diante disse, se mostra inviável a absolvição do apelante por insuficiência probatória, pois mesmo não tendo sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada,
dividida em 72 (setenta e duas) petecas de maconha, somado a 0
1 (
um) tablete de pesando 100,50g de maconha e 01 (uma) embalagem em saco plástico pesando 105,50g de cocaína
, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME
TJPA - AP 0005804-72.2018.8.14.0059 - Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA MILITAR LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE DROGA. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
TJPA - AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, devendo ser mantida sua condenação, como incurso na sanção do artigo 33 da Lei 11.343/06.

No tocante a dosimetria da pena, a defesa
requer a redução da pena-base ao para fixá-la no mínimo legal
.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (setecentos) dias-multa, nos seguintes termos:
[...] Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é considerável, tendo em vista a natureza e a diversidade das substâncias encontradas (72 petecas pesando 101,0 g e um tablete pesando 100,50 g de erva seca prensada da substância vulgarmente conhecida como maconha e 1 embalagem pesando 105,50 g de substância pastosa da substância vulgarmente conhecida por cocaína, ressaltando-se que a referida substância é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a
culpabilidade
, in casu,
desfavorável ao citado réu
. Antecedentes maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime;
circunstâncias desfavoráveis
, vez que há evidências nos autos de que o réu violou o seu monitoramento (tornozeleira) eletrônico, demonstrando o descaso pelo réu com o sistema de justiça; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, restou claro nos autos o alto grau de
culpabilidade
do réu como bem delineado pelo Juízo, diante da expressiva quantidade e a diversidade de drogas apreendidas em seu poder e em sua residência.

O artigo do 42 da Lei de Drogas, determina que
¿
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

No caso em comento, constata-se que a quantidade do entorpecente apreendido, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de 72 (setenta e duas) petecas de maconha, somado a 01 (um) tablete de pesando 100,50g de maconha e 01 (uma) embalagem em saco plástico pesando 105,50g de cocaína.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a quantidade da droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

O apelante não possui
antecedente criminal
, na medida em que não ostenta condenação transitada em julgado. Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade
e
conduta social
.

As
circunstâncias
, igualmente, merecem valoração negativa, na medida em que o apelante violou seu monitoramento eletrônico (uso de tornozeleira) demonstrando total descaso com o sistema judicial.

Os
motivos e consequências
são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras. No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Destaco, por fim, que o Magistrado agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada, obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, são os julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da discricionariedade regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo magistrado a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TJPA - AP 0016702-30.2014.8.14.0401 - Rel. Mairton Carneiro - 3ª Turma - J. 20/03/2018.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa e a torno definitiva, diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento de diminuição.

No tocante ao regime de cumprimento da pena, restou devidamente justificada pelo Magistrado a necessidade de aplicação do regime fechado, nos seguintes termos:
¿
Fixo como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, mormente a culpabilidade considerável do réu no delito em comento¿.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo e mantenho todas as disposições sentenciais

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.